Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RETRATAÇÃO DO REGIME DE CARGA HORÁRIA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CONTRAPRESTAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESp REsp 1769306 / AL, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o Tema 1009, segundo o qual "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".
2. Não procede a alegação de boa-fé do recorrente, ainda que não tenha concorrido para o erro da Administração, haja vista ter ciência de que os valores pagos após sua exoneração a pedido não eram devidos, tanto é que o próprio apelante assinou termo de retratação do regime de horas trabalhadas, com redução à metade.
3. Uma vez ciente o apelante de que o pagamento mensal se dava de forma equivocada, pois inexistiu contraprestação de horas trabalhadas, resta afastada a boa-fé necessária a obstar a devolução dos valores percebidos, não havendo se falar, na hipótese, de irrepetibilidade de verba alimentar.
4. Recurso conhecido e não provido.